Tribunal: TJMT
Processo: 1024982-78.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024982-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGIS ALBRECHT - CPF: 048.928.241-51 (ADVOGADO), ELVIRA PATRICIA VALERIO DA SILVA - CPF: 015.029.281-32 (AGRAVANTE), PAGANINI MOTORS LTDA - CNPJ: 43.531.646/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1024982-78.2023.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde.

Agravante:
Elvira Patrício Valério da Silva.

Agravada:
Paganini Motors Ltda

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS -

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PERÍCIA VEICULAR – DEFEITOS

–

POSSIBILIDADE -

EXCEPCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.

A ação de produção antecipada de provas pode ser utilizada como meio de alcance de informes para o fim de se averiguar o direito a ser alegado ou se justificar a existência de um fato ou relação jurídica.

Para o deferimento da tutela provisória requerida, consistente na produção antecipada da prova pericial, faz-se necessário a demonstração da necessidade da prova técnica, bem como a presença dos requisitos previstos no artigo
300
do
CPC
, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, elementos evidenciados no caso.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1024982-78.2023.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde.

Agravante:
Elvira Patrício Valério da Silva.

Agravada:
Paganini Motors Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Elvira Patrício Valério da Silva
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da A
ção de Rescisão Contratual c.c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1008636-14.2023.8.11.0045
,
proposta em face de
Paganini Motors Ltda
.
,
que postergou a analise do pedido de tutela de urgência para após o contraditório.

Inconformada, narra a agravante que propôs a ação de rescisão contratual na qual postulou em caráter de tutela provisória a realização de perícia no veiculo marca Fiat Modelo Uno Mille, placa n. OBS0167, ano/modelo 2013, em razão dos defeitos mecânicos e de estrutura constatados no veiculo.

Diz que o automóvel foi adquirido com inúmeros vícios, sendo que necessitou ingressar com processo administrativo perante o Procon, e, por isso, foi requerido pela ré prazo de 30 (trinta) dias para conserto, todavia, mesmo após os reparos efetuados, o veiculo permaneceu apresentando defeitos.

Assevera que os vícios apresentados tornam o veiculo inapto para circulação, vez que vistorias realizadas apontaram que o veiculo esta reprovado para uso.

Entende que se faz necessária a realização imediata da pericia no automóvel, porque o veiculo poderá sofrer modificações em virtude de novos reparos e/ou deterioração natural.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja antecipada a prova a fim de realiza a imediata perícia no mencionado veículo.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n. 192343666.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no id n. 194634164, comunicando o cumprimento da tutela recursal.

Decorreu o prazo sem que a agravada apresentasse contraminuta, como certificado no id n. 202988161.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1024982-78.2023.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde.

Agravante:
Elvira Patrício Valério da Silva.

Agravada:
Paganini Motors Ltda.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de rescisão contratual, objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para o fim de que seja determinada a realização de perícia no veiculo objeto da lide.

Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que postergou a análise
da produção da prova pericial para após a fase postulatória
.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, ressalta-se que
a produção antecipada de provas será admitida, dentre outras hipóteses, quando houver fundado receio de que a realização da prova requestada poderá se tornar impossível ou de difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Assim, em que pese a prova tenha momento específico, contudo em determinadas situações excepcionais, autoriza-se a produção antecipada.

In casu
, a autora adquiriu veiculo usado que alega possuir vícios que o tornam inaptos para a circulação. Sustenta a necessidade de prova pericial porque os reparos realizados no veículo podem alterar as condições fáticas do automóvel.

Assim é que,
para o deferimento da tutela provisória requerida pela autora, consistente na produção antecipada da prova pericial, faz-se necessário a demonstração da necessidade da prova técnica, bem como a presença dos requisitos previstos no artigo
300
do
CPC
, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Deveras,
a probabilidade do direito vindicado se afigura verossímil, à vista dos documentos coligidos a peça inicial que demonstram problemas constatados no veiculo logo após a aquisição do automóvel, e os reparos realizados em seguida, sem solucionar o problema.

O perigo de dano se evidencia, porquanto, apenas a prova técnica poderá atestar se os vícios apresentados já existiam quando da compra e venda, de sorte que a demora na realização da prova pericial pode comprometer o resultado, pois, pode impossibilitar a identificação do estado em que o veiculo foi entregue à agravante, já que foram realizados reparos pela agravada, e, novas intervenções poderá alterar a situação fática do bem, comprometendo o resultado útil do exame.

Destaca-se que sendo requerida na inicial a produção da prova pericial, gravame algum trará aos agravados, eis que durante a instrução do feito haveria de ser realizada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL - PROCEDIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DANOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR -
REQUISITOS DEMONSTRADOS - PERÍCIA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.

- A produção antecipada de provas será admitida, dentre outras hipóteses, quando haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação - A demora na realização do exame pericial in casu pode comprometer o resultado do mesmo, em virtude do risco de alterações significativas da situação fática, seja em virtude da realização de reparos no veículo automotor, ou mesmo devido à sua deterioração natural durante o trâmite do presente feito que, ressalto, pode ser longo - Tendo em vista a presença dos requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento antecipatório, bem como demonstrada a necessidade da prova técnica, deve ser deferida a produção antecipada”
.(TJMG.

RAI n. 10000190065086001. Rel. Des.

Mota e Silva,

J. 07.05.19 - negritei).

Cito precedente desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CAUTELAR INCIDENTAL DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DEFERIMENTO DE LIMINAR – EXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FABRICAÇÃO NO VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE CONCLUSÃO DO REPARO DO BEM – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL – NECESSIDADE – MANIFESTA RELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A perícia técnica é destinada a auxiliar o órgão julgador sobre questões que demandam conhecimento específico, sendo certo que cabe ao magistrado avaliar a pertinência ou não do pedido de tal prova, devendo deferir o que for de natureza relevante para a melhor formação de seu convencimento e em busca da verdade real, nos termos do artigo 130 do CPC/73.

Diante da demonstração nos autos de que há divergência em relação ao reparo já realizado no veículo, o qual envolve o item de segurança, prudente se mostra a manutenção da decisão recorrida para que o profissional nomeado pelo juízo realize a perícia, a fim de comprovar a inexistência de vícios de fabricação não reparado ou persistente e, ainda, comprovar o estado atual do veículo”
. (RAI n. 0033904-72.2016.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado, Marilsen Andrade Addario, J. 09.08.16 - negritei)

Desta feita a decisão merece reforma para o fim de ara deferir a produção antecipada de prova pericial no veículo automotor objeto da ação de origem
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024